Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738362-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Cleusa Maria Caetano Dias Cleusa Ramos Pacheco Cleuza Alves de Andrade Reis Cleuza Cardoso Siqueira Cleuza dos Santos Ximenes Agravado: Albertina Alves Lisboa da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Cleusa Maria Caetano Dias e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0709334-25.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41224225), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator